Tribunal: STF
Processo: ARE 1554910
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação dos Fiscais de Atividades Econômicas do Município do Rio de Janeiro interpõe agravo (eDoc 447), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 430) que, com base na incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 403) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (eDoc 380):



    Ação de Obrigação de Fazer. Pretensão ao reconhecimento da competência administrativa dos Fiscais de Atividades Econômicas para a lavratura de lançamento tributário das taxas. Sentença de improcedência que se prestigia. Recurso desprovido.



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 2º, 5º, LV, 93, IX, da Constituição Federal, por entender que: (i) houve cerceamento de defesa em virtude da negativa de sustentação oral na sessão de julgamento; (ii) o acórdão recorrido teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional por não apreciar fundamentos relevantes suscitados na apelação; e (iii) o reconhecimento judicial da competência dos fiscais de atividades econômicas para realizar lançamento tributário não violaria o princípio da separação dos poderes.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    Primeiramente, não merece acolhimento a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito da Corte Estadual, desrespeito ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    O presente caso é contemplado por aquele precedente qualificado, porquanto o acórdão vergastado apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas.



    Destaco, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Eis a síntese do julgado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Além disso, divergir da conclusão do Tribunal de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, notadamente quanto ao exercício das atividades fiscalizatórias e à efetiva atuação dos Fiscais de Atividades Econômicas no lançamento das taxas discutidas, além da interpretação de norma local, especialmente sobre as atribuições funcionais dos servidores públicos municipais, o que atrai a incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente